Tribunal: STF
Processo: ARE 1552843
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Regime próprio de previdência social. Regras de transição das ECs nº 20, de 1998, nº 41, de 2003, nº 47, de 2005, e nº 103, de 2019. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade de sobrestamento para aguardar julgamento de processo originário. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado provimento a embargos de declaração opostos em agravo em recurso extraordinário, no qual servidora pública buscava o reconhecimento do direito à aposentadoria segundo regras anteriores à EC nº 103, de 2019, sustentando ter adquirido direito às normas previstas na EC nº 47, de 2005. Requereu, ainda, o sobrestamento do processo até o julgamento da ADI nº 6.254/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito adquirido às regras previdenciárias de transição anteriores à EC nº 103, de 2019, embora não tenha cumprido todos os requisitos antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do processo até o julgamento da ADI nº 6.254/DF, relativa à reforma previdenciária de 2019.



    III. Razões de decidir



    3. O STF entende que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, mas apenas às regras vigentes no momento do cumprimento integral dos requisitos para aposentação, conforme reiterada jurisprudência consolidada em precedentes como o RE nº 278.718/SP e a ADI nº 3.104/DF.



    4. Os servidores que não completaram todos os requisitos antes da EC nº 103, de 2019, submetem-se ao novo regime, não havendo direito à preservação de regras anteriores ou de transições pretéritas.



    5. A Corte reconhece que normas de transição têm caráter excepcional e interpretação restritiva, aplicáveis apenas a quem efetivamente se enquadra nos requisitos temporais e materiais previstos nas respectivas ECs.



    6. A jurisprudência do STF reafirma a constitucionalidade das reformas previdenciárias e das regras de transição estabelecidas nas ECs nº 20, de 1998, nº 41, de 2003, nº 47, de 2005 e nº 103, de 2019, não havendo violação a cláusulas pétreas ou retrocesso social (ADI nº 3.104/DF e ADI nº 7.051/DF).



    7. Não é cabível o sobrestamento de processos subjetivos para aguardar julgamento de ADI, inexistindo previsão normativa ou obrigatoriedade processual que imponha tal suspensão. Precedentes: AO nº 2.169-AgR/DF e AO nº 2.548-AgR/MG.



    8. A agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, que está alinhada à jurisprudência pacificada desta Corte.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.